Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707871-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo embargante, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator